Tribunal: TJMT
Processo: 1026144-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026144-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON SAMPAIO - CPF: 004.455.201-75 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO (AGRAVADO), ERIKA MARIANA DOS SANTOS SAMPAIO - CPF: 079.032.491-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
FILHAS MAIORES –
CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO
NÃO DEMONSTRADA -
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

“
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
” (Súmula n. 358 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
da Vara Única da Comarca de Itaúba que indeferiu a liminar em Ação de Exoneração de Alimentos n.

1000809-56.2024.8.11.0096
.

O agravante alega
que as agravadas são maiores de idade e possuem renda própria.

Aduz que uma recebe benefícios do BPC e a outra é costureira.

Diz que também é beneficiário do BPC, é responsável pelo sustento da família, e não tem condições de continuar com os alimentos às filhas.

Pede a exoneração do encargo alimentício.

Antecipação de tutela recursal
in
deferida (I
d
240290187
).

I
ntimad
as
,
as
agravad
as
não apresent
aram

C
ontraminuta (I
d

246590656
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge da decisão que indeferiu
a tutela de urgência em que pleiteava a exoneração dos alimentos uma vez que as agravadas já completaram 21 e 18 anos (nascidas em 11-1-2003 e 10-4-2006).

A isenção desse dever para filho maior de idade não se condiciona ao poder familiar, mas sim ao binômio necessidade/possibilidade (
arts
. 1.694 e seguintes do CC), que deve estar cabalmente comprovado por quem busca se desincumbir do pagamento.

O autor anexou aos autos documentos que não atestam de forma satisfatória a real situação financeira da
s
agravada
s
e a consequente dispensabilidade de receber os alimentos.

Assim, nesta fase de cognição sumária e sem a oitiva da parte contrária é precipitado afastar essa obrigação.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS – MAIORIDADE - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADES COMPROVADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O fato de a agravada ter alcançado a maioridade civil não implica na exoneração automática do dever de alimentar, já que o que cessa é o poder familiar, todavia, persiste o dever de prestar alimentos fundado no parentesco, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil. II - O atingimento da maioridade não é, por si só, elemento apto a embasar o pleito de exoneração da obrigação alimentar, devendo tal requisito ser conjugado com a averiguação das necessidades da filha que, no caso concreto, demonstrou estar cursando a graduação em Letras – Língua Portuguesa/Espanhola na Universidade Federal
de Mato Grosso”
. (TJMT, n. 10145122220228110000 MT, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 13-10-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 18-10-2022).

Desse modo, prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança os critérios que regem a matéria, e, se for o caso, redefinir o valor determinado pelo Juízo de origem ou eximir o agravante do encargo alimentar.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024